Tribunal: STF
Processo: STP 778
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. RELATIVA MODICIDADE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO FUTURO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Município de Belo Horizonte contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5034370-73.2021.8.13.0024 (1.0000.21.045510-1/001), que, revendo posicionamento do Juízo de origem, suspendeu decisão que havia determinado o ingresso da União no processo em que se discute o fornecimento do medicamento RITUXIMABE, para tratamento de Granulomatose com Poliangeíte (CID M 31.3). 
    Narra o ente público requerente que foi ajuizada na origem ação de obrigação de fazer com o intuito de obter condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte ao fornecimento do referido medicamento, cujo custo anual é de R$ 75.768,00 (setenta e cinco mil e setecentos e sessenta e oito reais). Informa que o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória, bem como determinou a inclusão da União no polo passivo e a remessa do feito para a Justiça Federal. Em face dessa decisão a parte autora interpôs agravo de instrumento pleiteando a não inclusão da União no polo passivo, o que foi deferido liminarmente pelo Desembargador Relator integrante da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Argumenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada origina grave lesão à ordem e à economia públicas, pois “causa desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município ao lhe impor o fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de doença rara, de alta complexidade, cujo direcionamento deve ser feito à União na forma de precedente vinculante firmado no Tema 793, mormente neste período de Pandemia de Covid-19 no qual todos os esforços e recursos devem se voltar à atenção básica de saúde, acarretando, também, lesão à saúde pública”. Aduz que, no caso, o fármaco não foi incluído nas políticas públicas do SUS para a condição clínica alegada pela beneficiária da decisão que se busca suspender, ressaltando que a necessária composição no polo passivo pela União extrai-se da leitura do inteiro teor do acórdão do Tema 793 da Repercussão Geral (paradigma ED no RE 855.178). 
    Destaca que, consoante parte dispositiva do voto do Min. Edson Fachin, restou reafirmada a solidariedade da União, dos Estados e dos Municípios para o cumprimento de prestações de saúde e foi atribuído o poder/dever à autoridade judicial para direcionar seu cumprimento observando a seguinte diretriz. Pleiteia, portanto, o declínio do feito para a Justiça Federal, na forma do artigo 109, I, da Constituição Federal, apontando decisões monocráticas proferidas pelos Ministros desta Suprema Corte que teriam determinado a necessária inclusão da União nas ações que versem sobre medicamentos não integrantes das políticas públicas de saúde do SUS (ARE 128.493; ARE 1.285.333; RE 1.303.165; ARE 1.298.325; STP 694; RE 1.307.921, e ARE 1.301.670). 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Agravo de Instrumento nº 5034370-73.2021.8.13.0024 (1.0000.21.045510-1/001), a fim de direcionar à União a obrigação de fornecer o medicamento de alto custo. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que suspendeu decisão de primeira instância que determinava a inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa do feito à Justiça Federal, afastando, por conseguinte, a possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de medicamento de alto custo à União Federal. Haja vista a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o valor da prestação de saúde no caso não ser sobremaneira elevado, proporcionalmente à capacidade econômica do requerente, sobretudo considerando o diferimento da obrigação no tempo. Ademais, tal qual salientado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 855.178 – Tema 793 da sistemática da repercussão geral, poderá o Município, em momento oportuno, buscar o ressarcimento pelos dispêndios que tiver efetuado junto aos outros entes da federação. 
    A relativa modicidade do custo do medicamento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de médio porte, como é o Município de Belo Horizonte, somada à possibilidade de futuro ressarcimento dos custos suportados, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
    Dessa forma, nos estritos limites de cognição possíveis no âmbito do presente incidente, imperioso o indeferimento do pedido de suspensão, sem prejuízo de que, pelas vias adequadas, busque o Município o exato cumprimento do quanto decidido por esta Corte nos autos do RE 855.178, no sentido de obter eventual ressarcimento de valores junto ao Estado e à União.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente